Tribunal: STF
Processo: HC 169020
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.